Tribunal: TJMT
Processo: 1001842-19.2017.8.11.0002
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001842-19.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARIUZA RODRIGUES DA CRUZ - CPF: 424.586.761-20 (APELANTE), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), LUCIMAR SACRE DE CAMPOS (APELADO), LUIZ SOARES (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA - ENQUADRAMENTO FUNCIONAL - SERVIDOR MUNICIPAL – CARREIRA DE PROFISSIONAIS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL – PROMOÇÃO EM NÍVEIS – REQUISITO CUMPRIDO - FALTA PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO - OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO –
RECURSO PROVIDO – SEGURANÇA CONCEDIDA.

A Lei Complementar n. 4.014/2014, que dispõe sobre o cargo dos Profissionais de Desenvolvimento Econômico Social, estabelece os requisitos para a concessão da progressão funcional.

A ausência de avaliação de desempenho por omissão da Administração Pública não pode prejudicar o servidor que já possui o direito adquirido a almejada progressão.

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARIUZA RODRIGUES DA CRUZ
, em face da sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança, impetrado em face do
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE,
em que o Magistrado denegou a segurança, julgando extinto o feito.

Nas razões recursais, a apelante argumenta que restou demonstrado seu direito líquido e certo a sua progressão funcional vertical, fazendo jus a ser enquadrado no nível 5.

Aduz que a ausência de avaliação de desempenho por omissão da Administração Pública não pode ser óbice ao seu direito em progredir na carreira.

As contrarrazões foram apresentadas (Id n. 3068410 - Pág. 1), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer, opina pelo provimento do recurso de apelação (Id n.

3951587 - Pág. 5).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O presente
mandamus
impetrado em 18/03/2017 tem como objetivo ver garantido o suposto direito líquido e certo da impetrante, servidora pública municipal, a ser progredido em sua carreira, para ser enquadrado no nível 05, conforme Plano de Cargos e Carreiras dos Profissionais do Desenvolvimento Econômico e Social, previsto na Lei Complementar 4.014/2014, bem como o pagamento dos vencimentos desde o ajuizamento do presente
writ
.

O Magistrado Singular denegou a segurança, por entender que não restou demonstrado o requisito previsto na legislação.

Irresignado, a apelante destaca já possuir 12 (doze) anos de prestação de serviços ao Município no cargo efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais e que não poderá ser prejudicada pela omissão da Administração Pública, que não realizou a avaliação de desempenho.

Como se observa nos autos, a controvérsia reside unicamente no apontado direito da impetrante de ser ou não enquadrada no nível 5, da carreira profissional de Auxiliar de Desenvolvimento Econômico, conforme prevê a Lei Complementar n. 4.014/2014, cabendo salientar que não há divergência entre as partes quanto à classe ocupada pela servidora, segundo se vê da inicial e das informações prestadas pela autoridade impetrada.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que a autora é servidora pública municipal, desde 30/06/2004, no cargo de auxiliar de serviços gerais, atual auxiliar de desenvolvimento econômico e social, lotada na Secretaria Municipal do Meio Ambiente, estando enquadrada, no Nível 04 e Classe “D”, nos termos da Portaria n. 336/2016, almejando ser reenquadrada no Nível 05.

Com efeito, o Plano de Cargos e Carreiras dos Profissionais do Desenvolvimento Econômico e Social, previsto na Lei Complementar 4.014/2014,
prevê a progressão nos seguintes termos
:

“
Art. 16. Para efeito de enquadramento na presente lei dos atuais servidores pertencente à Carreira dos Profissionais de Desenvolvimento Econômico Social, a que se refere o art. 2º desta lei, observar-se-ão os seguintes critérios:

I - Conforme Anexo II que trata da denominação de cargos;

II - Promoção horizontal, Classe, obedecerá à titulação exigida para o respectivo cargo;

III - Progressão vertical, de um Nível para outro, a cada três anos, levar-se-á em conta o tempo de serviço público prestado á Administração direta, Autárquica e fundacional do Município de Várzea Grande, conforme os níveis constantes nas tabelas dos Anexos IV, V, VI desta Lei.

IV - Para enquadramento no nível, levar-se-á em conta o tempo de serviço público, contado a partir da data do ingresso do profissional no cargo efetivo
.
(destaquei
)

Como se verifica, para se efetivar a promoção vertical (por nível) basta o preenchimento do interstício temporal de 03 anos de tempo de serviço público prestado ao Município no respectivo cargo efetivo o qual o servidor foi nomeado.

Nesse viés, tendo a impetrante completado 12 (doze) anos de serviço em 30/06/2016 a partir daí deveria ter sido elevada para o nível 5, independentemente de estar ou não incluída na Portaria de Enquadramento n. 336/2016, não podendo ser prejudicada simplesmente por ter completado o período necessário à progressão em 37 dias posteriores ao publicação do referido ato.

A propósito, o próprio Impetrado justifica o seu enquadramento em nível inferior, tão somente porque que a servidora completou o interstício necessário para o nível 5, em data posterior à publicação do ato. Vejamos,
in verbis
:

“tendo a Impetrante tomado posse em 30.06.2004 respeitando o interstício de 03 (três) anos previsto na Lei, a Impetrante só adquiriu o direito a progressão para o Nível 5, em 30.06.2016, ou seja, posterior a elaboração e publicação da Portaria nº 336/2016 que ocorreu em 25.05.2016.”

Ora, a referida portaria deveria ter fixado o nível 4, com termo retroativo para o dia 30/06/2013 e não 01/06/2016.

Sendo assim, considerando o interstício de 3 (três) anos para sua progressão, verifica-se que a autora/apelante faz jus a movimentação na carreira, para o nível 5, desde 30/06/2016.

De se notar que inexistem nos autos informações sobre a avaliação realizada por comissão para a obtenção de progressão. Contudo, mesmo não tendo havido pedido administrativo para a progressão, tampouco prova sobre o processo de avaliação, tais situações, a meu ver, não podem servir de óbice para a concessão do direito do autor.

Nesse sentido é o entendimento da jurisprudência,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO - PROGRESSÃO FUNCIONAL - REQUISITOS CUMPRIDOS – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO - PROGRESSÃO DEVIDA - EFEITOS FINANCEIROS - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DESCABIMENTO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Tendo o servidor provado o cumprimento das condições de tempo e de titulação necessários, deve ser efetivada a sua progressão funcional com o pagamento das diferenças salariais dela decorrentes.

A ausência da avaliação de desempenho por omissão administrativa não pode prejudicar o servidor que já possui o direito adquirido ao almejado benefício.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “(...). Os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, no que se refere às despesas com pessoal do ente público, não podem servir de fundamento para o não cumprimento de direitos subjetivos do servidor, sobretudo na hipótese de despesas decorrentes de decisão judicial. (...)”. (STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1407015/RJ, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônica em 19 de novembro de 2015).

Sentença mantida. Recurso não provido.” (N.U 0001192-91.2016.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/03/2021, Publicado no DJE 30/03/2021) (destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO - PROGRESSÃO FUNCIONAL - REQUISITOS CUMPRIDOS - OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO - PROGRESSÃO DEVIDA - EFEITOS FINANCEIROS - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DESCABIMENTO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Tendo o servidor provado o cumprimento das condições de tempo e de titulação necessários, deve ser efetivada a sua progressão funcional com o pagamento das diferenças salariais dela decorrentes.
A ausência da avaliação de desempenho por omissão administrativa não pode prejudicar o servidor que já possui o direito adquirido ao almejado benefício.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “(...). Os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, no que se refere às despesas com pessoal do ente público, não podem servir de fundamento para o não cumprimento de direitos subjetivos do servidor, sobretudo na hipótese de despesas decorrentes de decisão judicial. (...)”. (STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1407015/RJ, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônica em 19 de novembro de 2015).” (N.U 0000503-47.2016.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/10/2020, Publicado no DJE 28/10/2020) (destaquei)

Assim, de forma inequívoca a servidora possui direito líquido e certo em ser promovido para o nível 5 e, por conseguinte, o acréscimo em sua remuneração do coeficiente específico da promoção a que faz jus.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso de apelação,
para reformando a sentença,

conceder a segurança e reconhecer o direito do impetrante a sua progressão funcional para o nível 5 desde 30/06/2016, determinando por conseguinte, o pagamento retroativo a data
do ajuizamento do presente writ, acrescidos dos consectários legais, nos moldes dos parâmetros definidos no RE n. 870.947/SE (Tema n. 810) e no REsp n. 1.495.146/MG (Tema n. 905).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2021